Tribunal: TJBA
Processo: 8151157-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151157-89.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANDRINE DAS NEVES SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

PJ05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, CPC, POR AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO COM FIRMA RECONHECIDA. EXCESSO NA EXIGÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAR AS MEDIDAS ACAUTELADORAS EM CASO DE FUNDADA SUSPEITA DE LITIGÂNCIA ABUSIVA COM AS PRERROGATIVAS DOS ADVOGADOS. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS OUTROS PARA ATENDER A MESMA FINALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME:

1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em razão da ausência de instrumento procuratório com firma reconhecida da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.Há duas questões em discussão: (I) definir se a exigência de procuração com reconhecimento de firma por autenticidade viola normas aplicáveis e às prerrogativas profissionais dos advogados; (II) estabelecer se a sentença de extinção sem resolução de mérito merece ser reformada para assegurar o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O reconhecimento de firma por autenticidade na procuração não é exigido pela legislação processual, considerando a presunção de veracidade dos atos praticados por advogados no exercício da profissão, conforme art. 103 do CPC e art. 5º da Lei nº 8.906/1994.

4.A exigência imposta pelo juízo de origem revela-se desarrazoada e desproporcional, uma vez que a procuração apresentada, válida e eficaz, confere poderes ao advogado para a prática dos atos processuais.

5.A sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser desconstituída, assegurando-se o regular processamento da ação, sem prejuízo de eventual sanção processual em caso de comprovação de má-fé ao longo do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.Recurso parcialmente provido tão somente para anular a sentença hostilizada.

Tese de julgamento:

“A exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade caracteriza medida desproporcional e viola prerrogativas da advocacia.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8151157-89.2025.8.05.0001
, oriundos do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante
SANDRINE DAS NEVES SILVA
e como parte apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça